Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. IMÓVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CARTA. ADJUDICAÇÃO. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE.
1. O art. 203, inc. II, da Lei n. 6.015/1973 determina o registro dos documentos apresentados aos serviços de registros públicos após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a dúvida registrária.
2. Apelação provida.